Tribunal: TJDFT
Processo: 0718664-16.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718664-16.2021.8.07.0007 RECORRENTE: JODELMA LOPES CARVALHO RECORRIDA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EMENDA. INOBSERVÂNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. BOA-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 2. O princípio da cooperação não se aplica apenas ao Poder Judiciário, mas também às partes, advogados e demais auxiliares da Justiça. 3. No uso do poder geral de cautela, é dever do magistrado zelar pela celeridade e pela economia processual, de modo a garantir a utilidade do processo e a efetividade da prestação jurisdicional. 4. Após a angularização processual, o juízo pode compelir o réu a indicar a localização do bem, utilizando-se dos mecanismos processuais necessários. 5. O réu que não age com lealdade ou boa-fé na prática de seus atos processuais pode sofrer a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, §2o). 6. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos artigos 139, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-lei no 911/1969, sustentando a ausência do interesse de agir da parte recorrida, devido a sua inércia em optar por uma das faculdades legais, embora intimada a fazê-lo, o que, em seu entendimento, autoriza a extinção do processo. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195 (ID Num. 56378287 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 139, inciso II, e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 4o do Decreto-lei no 911/1969, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “é possível constatar que o réu, durante o longo tempo em que o processo tramitou, também deixou de agir com cooperação na prática de seus atos processuais, uma vez que tinha o dever de prontamente informar ao juízo a localização do bem objeto da lide” (ID Num. 28176464 - Pág. 3); “é possível constatar que o réu, durante o longo tempo em que o processo tramitou, também deixou de agir com cooperação na prática de seus atos processuais, uma vez que tinha o dever de prontamente informar ao juízo a localização do bem objeto da lide” (ID Num. 54179836 - Pág. 4). Com efeito, “ausente manifestação da parte recorrente contra fundamento que, por si só, se mostra suficiente a manter o acórdão recorrido, incide, por analogia, o enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” (AgInt no REsp n. 2.094.937/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Inclusive, infirmar tais conclusões é medida que demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas exclusivamente em nome do advogado TIAGO FONSECA CUNHA, OAB/GO 31.195. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017